Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final prevista no artigo 2o, do referido diploma. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não cuidando a hipótese de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal.